Tribunal: STF
Processo: ARE 1498756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONFIGURA PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA URBS NO INTUITO DE ELUCIDAR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PEDIDO DE NULIDADE OU REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 382, PARÁGRAFO 4º, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e X e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que Clinipam - Clinica Paranaense de Assistência Medica LTDA ajuizou Ação de Exibição de Documento nº 0003867-69.2016.8.16.0179, alegando em síntese no dia 14 de julho de 2016, no cruzamento da Rua Brasílio Itiberê e Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Rebouças, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o veículo Fiat Palio WK, ano 2011, placa AUV-5282, conduzido pelo Sr. Germano Frohlinch e uma ambulância Renault Master, ano 2014, placa AYY5330 de sua propriedade, conduzida por Claudinei Correia Mangger. Diante das incongruências na narrativa dos fatos e visando se resguardar de eventual ação o judicial, solicitou à ré as imagens do acidente, no entanto teve seu pedido negado sob a justificativa de que as imagens eram cedidas exclusivamente para operadores de transporte coletivo e órgão de segurança pública.



    A parte requerida, quando da contestação, juntou documentos de áudio e vídeo (mov. 27.2).



    Insatisfeita, a autora/apelada se manifestou no mov. 33.1 aduzindo que as imagens apresentadas eram distantes do local do acidente e, que após diligencia, foi possível perceber que existe câmera de filmagem no cruzamento da Rua Brasílio Itiberê coma AV. Mal. Floriano Peixoto bem próximo ao local da colisão. Por isso, requereu que a ré apresentasse as imagens desta câmera, a fim de que os fatos pudessem ser melhor visualizados e esclarecidos, juntou fotos do cruzamento que comprovavam a existência da câmera (mov.33.2)



    Por sua vez, a ré/apelante no mov. 40.1 aduziu que conforme esclarecido pela área responsável no mov. 40.2 “o tempo de gravação/armazenamento supracitado expirou, impossibilitando o atendimento desde solicitação.” Reafirmando, que todas as imagens que dispunha do acidente tinham sido fornecidas anteriormente.



    Foi prolatada a sentença de procedência da demanda, condenado a parte ré a exibir as imagens e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1000,00 (mil reais), sob o argumento que:



    (...)



    Com efeito, com o advento do CPC/15, o pedido de exibição de documentos/coisas poderá ser feito de forma incidental, no processo principal (art. 396/404 do CPC/15) ou por meio da instauração de procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, III, do CPC/15).



    Portanto, no caso dos autos, embora a parte autora tenha apresentado como fundamento jurídico para a propositura da ação no artigo 396 do CPC, não se trata de um pedido incidental, visto que não há um processo principal. Por isso, em verdade, a petição inicial somente pode ser admitida como pedido de produção antecipada de prova, lastreado no artigo 381, III, do CPC/2015.



    No que tange à produção antecipada de provas, observa-se que o Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, ampliou seu âmbito de incidência, passando a permitir a produção antecipada de qualquer meio de prova, aí se inserindo as imagens, conforme se depreende da leitura do artigo 381 do NCPC.



    Saliente-se que, na produção antecipada de provas não há valoração da prova. Ou seja, não cabe ao Juízo “a quo” se pronunciar a respeito dos fatos e consequências advindas da prova produzida, mas apenas quanto à necessidade e regularidade de sua realização, já que a discussão a respeito da prova será cabível em futura e eventual demanda judicial a ser ajuizada pela parte que a requereu.



    Em razão disso, veda o Novo Código de Processo Civil a apresentação de defesa ou recurso no processo de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova, conforme está expresso no §4º do artigo 382 do NCPC:



    (...)



    Como se viu, no caso em exame, a sentença recorrida, ao apreciar o pedido de produção antecipada da prova, julgou procedente o pedido de exibição de imagens das câmeras de segurança da ré, que nada mais constitui do que produção antecipada de provas.



    Portanto, não há como conhecer o presente recurso, por se tratar de decisão irrecorrível, nos termos do disposto no §4º do art. 382 do CPC/15.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente